Tribunal: TJES
Processo: 5005273-95.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005273-95.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA HACHBART S/S LTDA

APELADO: FERNANDO DE CARVALHO LADISLAU

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5005273-95.2023.8.08.0024

APELANTE: IMOBILIÁRIA HACHBART S/S LTDA

APELADO: FERNANDO DE CARVALHO LADISLAU

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO-FIANÇA APÓS RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ESTORNO REALIZADO EM CURTO PRAZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO SIGNIFICATIVO. MERO ABORRECIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação de repetição de indébito julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.106,12 a título de danos morais, em razão de cobrança indevida de seguro-fiança posterior à rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso de apelação; (ii) definir se a cobrança indevida, estornada no prazo de dez dias, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tempestividade do recurso se comprova quando a ciência da intimação da sentença é registrada em 16/12/2024, com início da contagem em 17/12/2024, suspensão entre 20/12/2024 e 20/01/2025 e término em 05/02/2025, sendo o apelo protocolado em 03/02/2025. Preliminar rejeitada.

4. A cobrança indevida de seguro-fiança, posterior à rescisão do contrato de locação, foi estornada no prazo de dez dias, antes mesmo do ajuizamento da ação.

5. A ausência de inscrição em cadastros restritivos, de constrangimento público ou de outras repercussões graves afasta a configuração de dano moral, caracterizando mero aborrecimento próprio das relações contratuais e comerciais.

6. A jurisprudência majoritária afasta a indenização por danos morais quando a cobrança indevida é prontamente solucionada e não gera consequências relevantes aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança indevida estornada rapidamente, sem prova de repercussão grave aos direitos da personalidade, configura mero aborrecimento e não enseja indenização por dano moral.

2. A fixação de danos morais deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e a necessidade de efetiva demonstração de lesão relevante, não se justificando apenas por falhas pontuais prontamente corrigidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 10 e art. 85, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5006082-40.2023.8.13.0382, Rel. Des. Fernando Lins, j. 10/02/2025; TJSC, Apelação Cível nº 5016551-89.2024.8.24.0064, Rel. Des. Marcos Fey Probst, j. 01/07/2025; JECPR, Recurso Inominado nº 0009364-83.2021.8.16.0019, Rel. Juiz Juan Daniel Pereira Sobreiro, j. 14/08/2023; TJSP, Apelação Cível nº 1009695-20.2024.8.26.0066, Rel. Des. Pedro Baccarat, j. 25/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar parcialmente a sentenca e julgar improcedente o pedido autoral referente a condenacao a titulo de danos morais.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
IMOBILIÁRIA HACHBART S/S LTDA
em face da sentença (ID 13369523) proferida pelo Juízo de Vitória - 2ª Vara Cível que, nos autos da ação de repetição do indébito proposta por
FERNANDO DE CARVALHO LADISLAU
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.106,12 (três mil, cento e seis reais e doze centavos) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 14023365), o apelante sustenta que a condenação ao pagamento de danos morais é indevida, pois houve restituição da quantia descontada dias após a ocorrência, tendo o autor, inclusive, assinado termo de quitação.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 13369529), suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, por intempestividade. Subsidiariamente, pugna por seu desprovimento.

I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE

Como dito,
FERNANDO DE CARVALHO LADISLAU
suscitou preliminar de não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade. Para tanto, consignou que
“no caso em questão, a intimação da sentença ocorreu no dia 05/12/2024, iniciando-se o prazo recursal em 06/12/2024. Considerando o recesso forense que se estendeu até 20/01/2025, o prazo recursal reiniciou-se no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 21/01/2025, e encerrou-se o prazo recursal em 27/01/2025. Entretanto, a apelante somente interpôs recurso em 03/02/2025, evidenciando o decurso do prazo e tornando o recurso manifestamente intempestivo
”.

Diante da alegação, houve a determinação de intimação da parte apelante, para comprovar a tempestividade de seu apelo, à luz do art. 10, do CPC.

Sob essa ótica,
Imobiliária Hachbart
apresentou cópia dos expedientes de intimação realizados em Primeira Instância (IDs 13555078 a 13555080), por meio da qual é possível verificar que houve expedição de intimação eletrônica a respeito da sentença
em 05/12/2024,
tendo o sistema registrado ciência de ambas as partes em
16/12/2024
, de modo que o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso de apelação fluiu a partir de
17/12/2024,
suspendendo-se entre 20/12/2024 a 20/01/2025 e vindo a se encerrar
em 05/02/2025
, conforme atesta a própria certidão de ID 13555078.

Portanto, sendo o apelo interposto
em 03/02/2025
, revela-se evidente sua tempestividade.

Isto posto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso
.

II - MÉRITO

No que tange ao mérito do recurso, cumpre rememorar que, por meio da presente demanda,
Fernando de Carvalho Ladislau
pretendeu ser ressarcido por desconto indevido de seguro-fiança oriundo de contrato de locação firmado com a requerida,
Imobiliária Hachbart S/S LTDA,
cuja cobrança ocorreu após a rescisão contratual. O autor também pugnou pela condenação da ré ao pagamento de danos morais, em virtude da cobrança indevida e também por decorrência das más condições do imóvel alugado.

A sentença apelada julgou parcialmente procedentes a pretensão do autor, apenas para condenar a requerida ao pagamento dos danos morais nos seguintes termos:

4. Danos morais

A parte autora requer ainda reparação por danos extrapatrimoniais, sob o argumento de que o imóvel locado apresentava-se em condições indignas à sua família, e, embora promovidas diversas tentativas de solucionar as avarias identificadas, não houve nenhuma solução definitiva por parte da requerida. Alega ainda que a cobrança indevida, viabilizada pela atitude negligente da ré, também ensejou danos aos direitos da personalidade daquele.

Em primeiro registre-se, quanto aos danos morais decorrentes da suposta negligência da ré acerca das avarias identificadas no imóvel locado, a situação narrada não é capaz de ensejar dano moral indenizável, mas se trata de mero inconformismo do requerente, quem, aliás, tinha ciência dos problemas estruturais e das avarias no momento da celebração do contrato, conforme o laudo de vistoria inicial de ID nº 31108049 (assinado eletronicamente pelo demandante no dia 03/12/2021).

Contudo, ante a evidente falha na prestação de serviço da imobiliária ré, quem na condição de intermediadora do contrato atinente à garantia locatícia, não informou a denúncia do contrato de locação à empresa Credpago, entendo que o requerente faz jus a indenização moral pleiteada.

Vale lembrar que o autor, de boa-fé, manifestou sua intenção de pôr fim à relação locatícia mantida, em conformidade com os termos pactuados, ou seja, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias (e-mail de ID nº 21916357). Com isso, cabia a ré a obrigação de informar à Credpago da mencionada intenção do locatário/autor, com o objetivo de se evitar a concretização da cobrança indevida.

Inclusive, o valor debitado – R$ 1.553,06 (hum mil quinhentos e cinquenta e três reais e seis centavos) – apenas foi estornado no dia 24/11/2022, após o pedido expresso do autor junto a empresa Credpago e a imobiliária requerida, que, a princípio, alegou ao demandante não serem responsáveis pela cobrança. Registra-se que não se mostra tolerável à luz da boa-fé objetiva, a conduta negligente de qualquer uma das partes do contrato, de modo a impedir que uma suporte os prejuízos do ato, permanecendo desasida em seus direitos, e a outra se enriqueça ilicitamente.

[...]

Assim, utilizando-se do princípio processual da proporcionalidade e sopesando os critérios a saber: a gravidade da situação, a angústia experimentada, a situação econômica das partes, as reais circunstâncias do caso, devendo atender à gravidade da lesão, a sua repercussão na esfera dos lesados e ao potencial econômico social do lesante, razão pela qual fixo a indenização por dano moral na quantia líquida de R$ 3.106,12 (três mil cento e seis reais e doze centavos), equivalente a duas vezes o valor cobrado indevidamente.

Nada obstante, após analisar os autos, cheguei a entendimento diverso do firmado pelo Juízo
a quo,
pelos motivos que passo a expor.

No caso em comento, verifico que, de fato, foi debitado no cartão de crédito do autor, em 12/11/2024, o valor de R$ 1.553,06 (mil quinhentos e cinquenta e três reais e seis centavos), referente a seguro-fiança indevidamente exigido, eis que o autor já havia rescindido o contrato de locação.

Contudo, após ser notificada, em
14/11/2022
(ID 13369510), houve solicitação de cancelamento da referida cobrança
em 22/11/2022
(ID 13369504), cujo estorno foi realizado em
24/11/2022
(ID 13369511).

Vê-se, portanto, que a cobrança indevida restou pendente no cartão de crédito do autor por exatos
10 (dez) dias
,
tendo sido devidamente estornada

antes mesmo da propositura da presente demanda, em 22/03/2023
.

Diante do cenário narrado, tendo em vista o curto período de tempo em que a referida cobrança constou no cartão de crédito do autor, e, ainda, a inexistência de outros elementos apresentados pelo requerente que demonstrem danos significativos a seus direitos da personalidade decorrentes do evento em questão - como inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, por exemplo -
compreendo que os fatos narrados não configuram hipótese de ilícito indenizável.
Trata-se, antes, de uma intercorrência inerente às relações contratuais e comerciais cotidianas. A vida em sociedade e as interações no mercado de consumo estão sujeitas a pequenos percalços, erros operacionais e mal-entendidos que, por si só, não são capazes de gerar um dever de indenizar, a menos que configurem uma violação grave e duradoura a direitos da personalidade. A intempérie em questão, embora cause certo aborrecimento, não transborda os limites da tolerabilidade diária, inserindo-se no rol de dissabores inerentes à complexidade das transações modernas.

Nesse sentido, inclusive, têm se manifestado os Tribunais pátrios ao apreciar demandas muito semelhantes à presente:

APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA INDEVIDA A TÍTULO DE SEGURO FIANÇA APÓS ENCERRADA A LOCAÇÃO
. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.

Encerrada a relação locatícia firmada entre as partes, devem ser consideradas indevidas as cobranças efetuadas em desfavor do consumidor a título do seguro fiança
firmado para resguardar o aludido negócio. Aplicando-se o antigo entendimento do STJ pelo qual o direito à devolução em dobro previsto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a má-fé do fornecedor na cobrança do valor pago indevidamente, incumbe ao consumidor o ônus de provar as circunstâncias das quais se possa inferir a má-fé, pelo que, se não se desincumbe do ônus, a repetição deve se dar de modo simples.
O pedido de indenização por danos morais, formulado em razão de cobranças indevidas a título de seguro fiança, após encerrada a relação locatícia por ele garantida, deve ser rejeitado, considerando que as cobranças ilegítimas foram desacompanhadas de evidência de consequências mais gravosas do que as sugeridas pela dimensão e duração dos descontos, hipótese em que não cabe reputar ultrapassada a fronteira entre os aborrecimentos não indenizáveis e o campo das lesões a direitos da personalidade.
(TJMG; APCV 5006082-40.2023.8.13.0382; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Lins; Julg. 10/02/2025; DJEMG 12/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
COBRANÇA INDEVIDA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada pela parte autora em razão de cobranças supostamente indevidas decorrentes de contrato de locação garantido por seguro-fiança.
Sentença de parcial procedência em face de uma das rés e improcedência em relação à outra. II. Questões em discussão: (I) averiguar a regularidade das cobranças realizadas pela seguradora; (II) avaliar a legalidade das cobranças efetuadas pela parte ré imobiliária, especialmente diante de pagamentos já realizados; (III)
analisar a configuração de dano moral indenizável em razão das cobranças impugnadas.
III. Razões de decidir: (I) ausência de vício na sentença quanto à atuação da parte ré garantidora, uma vez que a rescisão do contrato de fiança ocorreu antes da desocupação do imóvel, sendo legítimas as cobranças com base em cláusula contratual de vigência anual e na inadimplência da acionante; (II)
parcial procedência da pretensão autoral quanto à parte ré imobiliária, diante da constatação de cobrança em duplicidade de valores já quitados pela garantidora,
fixando-se o débito remanescente em R$ 6.857,95. Demais valores que não foram pagos, e tampouco demonstrada a sua incorreção;(III)
inexistência de dano moral indenizável, por ausência de conduta abusiva ou vexatória, nos termos da jurisprudência consolidada deste tribunal de justiça e do Superior Tribunal de Justiça
. lV. Dispositivo: Recurso da parte autora desprovido. Fixação de honorários recursais. [...] (TJSC; APL 5016551-89.2024.8.24.0064; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Marcos Fey Probst; Julg. 01/07/2025)

RECURSOS INOMINADOS.
LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO FIANÇA.
ACIONAMENTO E RECEBIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA. Despesas apontadas pela imobiliária que foram parcialmente amortizadas. Ausência de provas quanto a dispêndio dos valores cobrados pela imobiliária a título de pintura e demais reparos do bem imóvel. Inexigibilidade parcial do débito impugnado.
Dano moral. Não configuração. Entrevero contratual que caracteriza mero aborrecimento, insuficiente para transbordar efeitos deletérios aos direitos da personalidade.
Sentença mantida. Recursos conhecidos e desprovidos. (JECPR; RInomCv 0009364-83.2021.8.16.0019; Ponta Grossa; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz Juan Daniel Pereira Sobreiro; Julg. 14/08/2023; DJPR 14/08/2023)

LOCAÇÃO. SEGURO FIANÇA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Contrato de locação extinto com a entrega das chaves em maio de 2023, mas comunicação do término à seguradora realizada apenas em dezembro de 2023. Falha na prestação do serviço da administradora de imóveis caracterizada pela demora injustificada de mais de sete meses para comunicar o cancelamento. Legitimidade passiva da imobiliária configurada, pois ultrapassou os limites de mera intermediação ao assumir a gestão do contrato e responsabilizar-se pela comunicação com a seguradora. Relação de consumo caracterizada com aplicação do CDC e responsabilidade objetiva.
Danos morais não configurados. Cobranças indevidas e ligações telefônicas que constituem mero percalço cotidiano, insuficiente para ultrapassar o patamar de mera contrariedade.
Teoria do desvio produtivo do consumidor inaplicável ante a ausência de comprovação de prejuízo desmedido na rotina do autor. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1009695-20.2024.8.26.0066; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2025; Data de Registro: 25/06/2025)

Em vista de tais considerações, conclui-se que a falha na prestação de serviço da imobiliária, ao não comunicar tempestivamente a rescisão do contrato à seguradora, culminou em uma cobrança indevida. No entanto, a rápida solução do problema, com o estorno da quantia em um curto lapso temporal e a ausência de maiores consequências gravosas à parte autora, impedem a caracterização de dano moral indenizável. O evento, embora cause inegável aborrecimento, insere-se na esfera dos dissabores cotidianos inerentes às relações contratuais complexas, não se mostrando suficiente para transbordar a barreira do mero dissabor e atingir a esfera dos direitos da personalidade. Por isso, concluo que a condenação a título de dano moral não encontra respaldo fático-probatório nem jurisprudencial, devendo ser afastada para que se preservem os critérios de razoabilidade e proporcionalidade na reparação civil.

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação e confiro-lhe provimento, para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido autoral referente à condenação a título de danos morais.

Diante do resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbenciais para condenar, nos termos do art. 85, 2º, do CPC, o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/08/2025 às 14:29:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58661112082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.